Tribunal: TJES
Processo: 5000023-78.2020.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000023-78.2020.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VALMIR PANDOLFI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000023-78.2020.8.08.0059

EMBARGANTE:
VALMIR PANDOLFI

EMBARGADA:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão outrora proferido, o qual deu parcial provimento ao recurso inominado.

(2).
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão contém vício de contradição, pois, em relação ao tópico de reforma parcial do ato sentencial, houve menção de não ter havido negativação da quantia indevida em cadastro de inadimplentes, o que justificou, por parte do Órgão revisor, o não reconhecimento do dano moral, quando, em verdade, existe prova nos autos em sentido oposto. Por decorrência do efeito modificativo dos embargos de declaração, entende que, em caso de acolhimento, a sentença seria mantida de modo integral, o que implica no desprovimento do recurso inominado, com a consequente necessidade de se estabelecer a condenação das verbas sucumbenciais.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).
Reconhece-se o vício mencionado pela parte embargante. É possível verificar que, no caso dos autos, houve o apontamento dos dados do autor, ora embargante, aos cadastros de inadimplentes. O acórdão, no particular, trouxe fundamento diverso, ignorando a restrição em destaque. Por certo, é preciso adequar o voto, a fim de que fique coerente com os fatos e provas dos autos, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Em consequência, diante do desprovimento do recurso inominado, a recorrente torna-se perdedora no âmbito recursal, devendo, por isso, suportar os efeitos da sucumbência estipulados no
caput
do art. 55 da Lei 9.099/95, a saber: pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado.

(5).
Da conclusão.
PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, de maneira que o comando do Acórdão deve ser lido nos seguintes termos (com nossos destaques):

“
(...) VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. NULIDADE DO DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
EMISSÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE TOI QUE ACARRETOU NO APONTAMENTO INDEVIDO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que reconheceu a ilegalidade do débito no valor de R$ 3.959,94, referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3400245, condenando-a à restituição do referido montante em dobro, bem como ao pagamento de compensação por danos morais, fixados no importe de R$ 3.000,00. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(3). Verifico que se evidenciou, na origem, a falha na prestação do serviço por parte da Recorrente na lavratura do TOI, quando não observou rigorosamente as prescrições do art. 590 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL (especialmente quanto à oportunidade ao contraditório e ampla defesa do consumidor em relação ao procedimento instaurado, constando expressamente que o Recorrido estava AUSENTE no momento da lavratura do termo).

(4). Por isso, irretocável o
decisum
recorrido no que se refere ao reconhecimento da ilicitude do débito impugnado e consequente restituição em dobro do montante pago pelo Recorrido, não merecendo quaisquer reparos a r. sentença nesse particular.

(5). Quanto aos danos morais, por sua vez, a Recorrente não possui razão. Isso porque da cobrança relativa aos débitos apurados através do TOI, ora declarado nulo, houve desdobramentos graves, em especial a negativação da parte Autora, ora Recorrida, em cadastro de inadimplentes. A lesão extrapatrimonial, portanto, deu-se na modalidade
in re ipsa
. Sobre o
quantum
indenizatório, fixado pelo Juízo de origem no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), é possível verificar que restou estabelecido de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, o que torna inviável a sua minoração.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a fim de manter incólumes os todos os capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos
(artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7).
Condenação
da parte recorrente ao pagamento das custas processuais,
assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95)
”.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)